Tribunal: TJDFT
Processo: 0704784-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704784-70.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: ROSSO PASTA E GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, SAUDE COM SABOR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Multiplan Empreendimentos Imobiliários S. A. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703532-39.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens e ativos financeiros da Agravada por meio do Sniper, nos seguintes termos: “O sistema SNIPER tem por função primordial a obtenção de informações referentes aos vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas. Por meio do referido sistema, é facilitada a obtenção de informações em caso de tentativa de ocultação patrimonial por parte do litigante. No entanto, não se trata da ocultação patrimonial tratada na área cível e, sim, na prática de crimes com esta característica. Trata-se, assim, primordialmente, de sistema voltado à apuração de ilícitos penais, como a corrupção e a lavagem de dinheiro. Destaque-se manifestação do Dr. Juiz auxiliar da presidência do CNJ, Dorotheo Barbosa Neto quando da apresentação do sistema: “O Sniper foi desenvolvido para trazer agilidade e eficiência na descoberta de relações e vínculos de interesse do processo judicial. Ele permite a melhor compreensão das provas produzidas em processos judiciais de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais, em segundos e com maior eficiência.” A outra função do SNIPER é a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. Não obstante, em que pese o referido sistema se encontrar integrado com estas outras bases de dados, a obtenção das informações patrimoniais do executado pode ser feita diretamente por meio dos sistemas externos aos quais este Juízo já possui acesso, tais como: SISBAJUD para fins de bloqueio de ativos; INFOJUD para fins de declaração de renda; e RENAJUD para fins de localização de veículos. Os três sistemas em comento alcançam quase a totalidade das informações patrimoniais das partes. Por fim, as informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio credor, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Considerando a inexistência de indicação de bens passíveis de constrição pelo credor e que foram esgotadas as pesquisas realizadas por este Juízo, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, determino a suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. O processo deverá permanecer em arquivo provisório, sem baixa das partes, assegurado o seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Para atender ao disposto no art. 921, § 4o, do CPC, na hipótese de não haver indicação de bens para constrição, o prazo da prescrição intercorrente começará a correr após o decurso de um ano a contar da presente data. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente”. Relata a Agravante que já foram realizadas diversas pesquisas de bens, todavia, sem o êxito esperado. Por tal razão, requereu pesquisa pelo novo sistema Sniper (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), o que foi indeferido. Alega que o art. 139, IV, do CPC determina que o juiz adote todas as medidas para assegurar o cumprimento da ordem judicial, para dar efetividade e celeridade aos processos. Descreve que “a utilização do sistema SNIPER trata-se de medida que inequivocamente confere maior efetividade à tutela jurisdicional, pois pode auxiliar a parte exequente na identificação de valores, bens e relacionamentos societários da parte executada, contribuindo para eventual satisfação da dívida executada”. Ainda alega que “a reforma da decisão exarada é medida que se impõe, devendo ser deferido a realização de pesquisas junto a ferramenta SNIPER, para identificar os relacionamentos vinculados aos agravados a fim de dar prosseguimento a execução. Cabendo o deferimento, inclusive a fim de evitar ocorrência de prazo prescricional nos autos e extinção do processo executivo.” Pede a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar a dilapidação do patrimônio da parte agravada. Ao final, pede o provimento do Agravo de Instrumento para que sejam deferidas pesquisas de bens penhoráveis por meio do sistema Sniper, com vistas à satisfação do crédito em execução. Preparo comprovado (Ids. 55695082-55695083). É o relatório. Decido. Cuida-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão que indeferiu o pedido de utilização da ferramenta Sniper - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Narra a Agravante que já foram realizadas infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora, e se esgotaram os meios comuns de localização de patrimônio dos devedores. Logo, a controvérsia reside na possibilidade, ou não, de se realizar a pesquisa de bens dos Agravados pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper). Consoante informações extraídas do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça – CNJ1, o Sniper é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento das diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac). No caso concreto, várias diligências destinadas à busca de bens da parte agravada já foram realizadas, contudo, sem o êxito esperado. Foi, então, requerida pesquisa de bens por meio do Sniper, o que foi indeferido. Ocorre que seu uso não deve se dar de forma indiscriminada, mas a partir de decisão de quebra do sigilo do devedor, devidamente fundamentada, pois o Sniper destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe, lado outro, o resguardo das informações obtidas. Malgrado possam ser realizadas pesquisas de bens por meio do sistema Sniper para atender à finalidade da execução, deve o credor demonstrar a imprescindibilidade da medida, pois ensejará a quebra do sigilo da parte devedora, não bastando pedido genérico. Ademais, no caso concreto, a Agravante não demonstrou haver risco de lesão grave e de difícil reparação em aguardar o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora